Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação revisional de contrato de financiamento. APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA. LIMINAR. AUSÊNCIA. CONGRUÊNCIA. PEDIDO. RAZÕES DE DECIDIR. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento, na qual o requerente aduz a onerosidade excessiva de contrato de financiamento.
2. No caso, o Magistrado a quo dispensou o contraditório, reconhecendo a improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), aplicando precedentes qualificados que não se aplicam à hipótese dos autos.
3. Sentença cassada de ofício.